Tribunal: TJDFT
Processo: 0730411-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Processo : 0730411-81.2021.8.07.0000 DESPACHO À Secretaria, para intimação do agravado Asaph Coutinho Pevidor dos Santos para oferta de contrarrazões, desta feita por meio do advogado constituído nos autos principais. Oportunamente, à conclusão. Brasília - DF, 20 de dezembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator